Tribunal: TJES
Processo: 5011265-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO FISCAL DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO – ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO INFORMADA AO FISCO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar de inovação recursal: Verificando que a referida matéria deduzida no presente recurso foi suscitada pelo próprio apelado, não há que se falar, portanto, em inovação recursal. Rejeitada.

2. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Nos termos da Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça “
a
notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
” (Súmula n. 622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

4. Caso concreto em que deve ser afastada a decadência posto que a notificação foi devidamente encaminha dentro do prazo decadencial quinquenal, não obtendo êxito por culpa exclusiva do próprio executado, que deixou de cumprir com suas obrigações de informar a mudança de endereço.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011265-08.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Denota-se, inicialmente, das contrarrazões, que o recorrido sustenta a preliminar de inovação recursal, aduzindo que ao apresentar a impugnação à exceção de pré-executividade o apelante não se manifestou acerca da alegada decadência, o fazendo apenas após a prolação de sentença desfavorável
,
de modo que o recurso não deveria ser conhecido.

Contudo, entendo que razão não assiste ao apelado, pois a decadência foi levado ao conhecimento do julgador singular pelos próprios recorridos. Assim, ainda que o exequente tenha se limitado a deduzir a liquidez e certeza da CDA em impugnação, não há que se falar em inovação recursal.

Ademais, “
o direito do credor-exequente decorre do próprio título executivo e, assim, é ônus exclusivo do devedor afastar sua presunção de liquidez e certeza por meio dos embargos à execução, de tal sorte que o órgão julgador deve aferir se a matéria de defesa apresentada é suficiente para fulminar o título judicial, independentemente das teses suscitadas pela Fazenda na impugnação, à luz do parágrafo único do art. 3º da Lei n. 6.830/1980
” (REsp n. 1.238.940/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 5/8/2016.).

Sendo assim, verificando que a referida matéria deduzida no presente recurso foi devidamente apreciado pelo julgador singular, não há que se falar, portanto, em inovação recursal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011265-08.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao reconhecer a decadência.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011265-08.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por estar inconformado com a r. sentença constante no ID 4443791, integrado no ID 4443799, que, nos autos da
ação
de execução fiscal
ajuizada em face de
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, para acolher a alegação de nulidade da CDA em decorrência da decadência do crédito exequendo.

Por fim, o comando sentencial condenou o exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 3º, I e II, do CPC.

Em suas razões (ID 4443801), aduz o apelante, em suma, que (i) o Fisco possui o prazo quinquenal, previsto em lei, para a constituição do crédito tributário e possui como termo inicial a constituição definitiva do crédito, que se dá pela notificação; (ii) a tentativa de notificação por Aviso de Recebimento se deu dentro do prazo decadencial quinquenal, tendo esta restado infrutífera por culpa do próprio executado, que deixou de cumprir com suas obrigações de informar a mudança de endereço.

Em contrarrazões, (ID 4443799), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante, em face de
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, ora apelado, objetivando o recebimento de R$ 376.998,23 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), representada na CDA 00732/2019.

Devidamente citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que “
o crédito fiscal foi alcançado pela DECADÊNCIA: primeiro, porque resta pacificado pelo STJ que em situação em que houve pagamento do tributo, conforme é o caso, o prazo decadencial começa a fluir do fato gerador e, segundo, porque a interrupção do prazo decadencial ocorre com a notificação válida do contribuinte, e no caso, como ocorreu uma nula notificação por edital, a interrupção do prazo ocorreu com a apresentação da Impugnação em 19/01/2011
”.

Depois de apresentada a impugnação, sobreveio a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência do direito do fisco de constituir do crédito tributário, ao considerar que “
o fato jurídico tributário refere-se a novembro de 2005 e a regular notificação da excipiente no PTA pela via editalícia, com fulcro no art. 5º, inc. V, do art.136, da Lei Estadual nº7.000/01, ocorreu em 21/12/2010
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça “
a
notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
” (Súmula n. 622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

No entanto, sustenta o apelante que o apelado deixou de cumprir com suas obrigações acessórias de indicar o endereço correto (artigo 113, § 2º, do CTN). Nesse passo, a tentativa de notificação no domicílio fiscal do executado se deu em 29/11/10, ou seja, dentro do prazo decadencial quinquenal, pois o fato gerador ocorreu em novembro de 2005, mas restou infrutífera não por culpa do Fisco, mas por culpa do próprio executado, que deixou de cumprir com suas obrigações legais.

Por outro lado, o executado defende que apresentou pedido de reconsideração no procedimento administrativo, tendo na oportunidade informado o endereço atualizado de sua filial, qual seja, Primeira Avenida Taverolândia, nº 15, 1º andar, Bairro Odilon, CEP 45.601-545, Município de Itabuna-BA, o que seria comprovado no ID fls. 90/93 do PTA – Id 8441309).

No caso dos autos, em que pese o esforço argumentativo do executado, entendo que assiste razão ao apelante pois além de inexistir nos presentes autos o ID 8441309, não verifiquei no procedimento administrativo juntado nos Ids 4443583/4443784 a expressa e formal indicação de alteração do endereço do executado.

Portanto deve ser afastada a decadência posto que a notificação foi devidamente encaminha dentro do prazo decadencial quinquenal, não obtendo êxito por culpa exclusiva do próprio executado, que deixou de cumprir com suas obrigações de informar a mudança de endereço.

EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À RECEITA FEDERAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ FÉ. IRRELEVÂNCIA
. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DA ORIGEM DE RECURSOS MOVIMENTADOS EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA FISCAL. SÚMULA Nº 182 DO EXTINTO TFR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 1. O preenchimento adequado das declarações de rendimento do irpf é uma obrigação acessória prevista na legislação e se constitui dever instrumental do sujeito passivo, não podendo ser imputado à SRF diligenciar no sentido de verificar o correto preenchimento da declaração, responsabilizando-a por falha perpetrada por terceiro. 2. O domicílio fiscal da pessoa física é o endereço em que reside, conforme informado na declaração de ajuste anual do ir, motivo pela qual, a fim de evitar prejuízos, o contribuinte deve manter atualizado seu domicílio fiscal. 3. A ausência de dolo ou má-fé do contribuinte não o exime de cumprir obrigação tributária, que decorre de Lei, independentemente da intenção do sujeito passivo. 4. Não há nulidade da notificação do sujeito passivo no processo administrativo, tampouco do lançamento e da correspondente execução fiscal, na hipótese em que, apesar de ter sido recebida por pessoa diversa do executado, a intimação por meio postal, com aviso de recebimento, ocorreu no endereço que o destinatário mantinha junto ao fisco na época. 5.
É válida a notificação por via postal no domicílio eleito pelo contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor da correspondência. Precedentes do Superior Tribunal de justiça
. 6. A autuação fiscal se deu pela constatação de omissão de receita sem a devida comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos movimentados em conta bancária. 7. O auto de infração não se baseou apenas nos extratos bancários, mas também em outros elementos, tais como livros comerciais e fiscais, notas fiscais e em respostas a diversos termos de intimações. 8. Assim, tendo a ação fiscal intimado o contribuinte a esclarecer a origem dos ingressos bancários e empreendido esforços para investigação dos fatos, não há se falar em ilegitimidade da conduta fiscal. 9. É inaplicável ao caso a Súmula nº 182 do extinto TFR, uma vez que o lançamento não é amparado unicamente na existência de depósitos bancários, mas também em outros elementos, e na ausência de elucidação por parte do contribuinte acerca da origem dos valores, a autorizar a sua caracterização como receitas ou rendimentos omitidos. 10. Impende salientar que a exigência fiscal relativa ao irpf decorre das infrações apuradas através do lançamento do imposto sobre a renda de pessoa jurídica, militando em favor da fiscalização tributária a presunção juris tantum de que houve a omissão de receita, cabendo ao devedor a prova inequívoca ao contrário. 11. Por fim, cumpre ressaltar que o embargante não formulou pedido de redução da multa e de alteração dos índices de correção e juros aplicados, apesar de fazer menção de forma genérica na causa de pedir, estando o magistrado adstrito ao pedido, em função do princípio da congruência, sob pena de julgamento ultra petita. 12. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.
(TRF 2ª R.; Ap-RN 0507984-04.2003.4.02.5101; RJ; Terceira Turma Especializada; Relª Juíza Fed. Conv. Claudia Neiva; Julg. 03/09/2013; DEJF 23/09/2013; Pág. 26)

Destarte, a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada na origem e a anulação da sentença se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)